Tribunal: TJES
Processo: 5012042-94.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Liberdade Provisória; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012042-94.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA
IMPETRANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI N ° 11.343/06 E ARTIGOS 12 E 16 DA LEI N° 10.826/03 -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA
- CERCEAMENTO DE DEFESA - ELEMENTOS DE PROVA BASEADOS EM CAUTELAR SIGILOSA - IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-

ORDEM DENEGADA.

1.

Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

2
.
Como ponderado pelo magistrado de piso, há duas medidas cautelares distribuídas sob os n° 0000346-98.2023.8.0016 e 5000683-02.2023.8.08.0016 na qual fora disponibilizado amplo e irrestrito acesso aos seus termos ao advogado que patrocina a defesa do paciente na origem, inexistindo cerceamento de defesa e contraditório, ao contrário do alegado.
3.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente a
gravidade em concreto da conduta em tese pratica, pois as circunstâncias da apreensão denotam
a certa

intensidade na prática delituosa e quantidade de pessoas supostamente envolvidas.

4
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar a liberdade.
5
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6
.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012042-94.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

13/12/2023

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012042-94.2023.8.08.0000

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Deartagnam de Souza Cabral
em benefício de
ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca Integrada de Conceição do Castelo/Brejetuba-ES.

Informa que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35 da lei nº 11.343/06 e artigos 12 e 16 da lei n° 10.826/03.

Alega que no bojo da ação penal de origem fora decretada sua prisão preventiva, mediante o emprego de argumentação inidônea, baseada em provas e fatos narrados em ação penal diversa, a de n° 0000346-98.2023.8.08.0016 (mandado de busca e apreensão). Sustenta, ainda, que toda a droga e armamento apreendido estava na posse do corréu DAIGLEY, inexistindo materialidade a recair sobre o requerente.

Alerta que se trata de réu com condições pessoais favoráveis à liberdade eis que pessoa de bem, detentor de trabalho lícito e família constituída, além de possuir endereço fixo e certo.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Solicitei o retorno dos autos na sessão do dia 29.11.2023 após sustentação do nobre advogado. Após rever o processado, passo a tecer os apontamentos que seguem.

De início, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite o revolvimento de matéria fática em seu bojo, eis que inadequado o exame aprofundado de matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora Elisabeth Lordes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

O entendimento se estende ao argumento de que a cautelar se baseia em provas colhidas em ação diversa, já que o presente remédio heroico não se destina à valoração de provas e cotejo das mesmas.

Além disso, como bem ponderado pelo nobre magistrado de piso, "há duas medidas cautelares distribuídas sob os n° 0000346-98.2023.8.0016 e 5000683-02.2023.8.08.0016 na qual fora disponibilizado amplo e irrestrito acesso aos seus termos" ao nobre advogado que patrocina a defesa do paciente na origem. Complementou, ainda, que a segunda cautelar já fora extinta.

Dessa forma, não verifico irregularidade apta a relaxar a constritiva, por irregularidades relacionadas ao direito de defesa.

Superado esse ponto, relembro que o cárcere preventivo é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, tem-se que o magistrado, no ato de conversão da prisão em flagrante em preventiva trouxe os seguintes apontamentos para fundamentá-la:

“(...) Exsurge do caderno probatório que, através de notitia criminis inqualificada, o corpo persecutório dirigiu diversas diligências a fim de apurar com maior precisão os fatos noticiados, quais sejam,
de que o acusado é responsável por ‘chefiar’ o tráfico de drogas no município de Brejetuba/ES, estando ligado a homicídios e outros crimes graves que ainda se encontram em fase de investigação, todos em tese praticados pelo grupo orquestrado pelo ora acusado
, consoante se extrai do relatório de investigação, das imagens colacionadas, inclusive com BU das recentes apreensões de drogas e armas na cidade. Mais precisamente, infere-se dos depoimentos prestados na fase inquisitiva pelas testemunhas (...)
que as denúncias da população são corriqueiras, clamando por resposta do poder público, informando que o denunciado é quem ‘comanda’ o tráfico de drogas no município
, o qual busca substâncias entorpecentes na cidade de Vitória, sendo pessoa temida por todos, razão pela qual, em sua grande maioria são denúncias anônimas. (...) Soma-se a isso, o relevante depoimento prestado pelo corréu Daigley Aparecido de Oliveira às fls. 17,
afirmando detalhadamente que o material encontrado em sua posse, conforme auto de apreensão de fls. 33 do ID 29092192, lhe foi entregue pelo denunciado Alexandre Peixouto da Silva, sendo este o ‘proprietário’ de todo o ilícito
, afirmando em suas palavras: ‘[...] que toda droga, armas e munições pertencem a Alexandre Peixouto, o qual ‘trafica’ na região por muitos anos, sendo somente responsável por esconder o material na mata (enterrado)’ (...) Tudo está a indicar, pois, um complexo e profundo esquema de tráfico de drogas e crimes graves afins na cidade de Brejetuba, comandado pelo acusado Alexandre Peixouto, o qual põem em eminente e constante risco todos munícipes que clamam por uma resposta.
Nessa toada, no que tange ao periculum libertatis, considero que este resta sobejamente caracterizado, a luz dos depoimentos prestados e dos elementos probatórios existentes nos autos, ante a necessidade de se assegurar a ordem pública e a preservação da aplicação da lei penal.
Destaca-se, nesse particular, que a gravidade concreta do(s) delito(s) se infere pela intensidade da prática, quantidade de envolvidos e gravidade em que perpetrados,
muitos deles se deslocando de centros urbanos maiores a fim de estabelecer comando territorial no interior, ou seja, aumentar sensivelmente a base lucrativa em detrimento da saúde pública e dos já graves problemas sociais de criminalidade. A periculosidade concreta do acusado, não deixa outra compreensão senão pela pujante necessidade de acautelar o meio social. (sic)

Os fundamentos empregados para a manutenção do cárcere não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

rfv/gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012042-94.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA
IMPETRANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Deartagnam de Souza Cabral
em benefício de
ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca Integrada de Conceição do Castelo/Brejetuba-ES.

Informa que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35 da lei nº 11.343/06 e artigos 12 e 16 da lei n° 10.826/03.

Alega que no bojo da ação penal de origem fora decretada sua prisão preventiva, mediante o emprego de argumentação inidônea, baseada em provas e fatos narrados em ação penal diversa, a de n° 0000346-98.2023.8.08.0016 (mandado de busca e apreensão). Sustenta, ainda, que toda a droga e armamento apreendido estava na posse do corréu DAIGLEY, inexistindo materialidade a recair sobre o requerente.

Alerta que se trata de réu com condições pessoais favoráveis à liberdade eis que pessoa de bem, detentor de trabalho lícito e família constituída, além de possuir endereço fixo e certo.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Solicitei o retorno dos autos na sessão do dia 29.11.2023 após sustentação do nobre advogado. Após rever o processado, passo a tecer os apontamentos que seguem.

De início, relembro
que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite o revolvimento de matéria fática
em seu bojo
, eis que inadequado o exame aprofundado de matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora Elisabeth Lordes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

O entendimento se estende ao argumento de que a cautelar se baseia em provas colhidas em ação diversa, já que o presente remédio heroico não se destina à valoração de provas e cotejo das mesmas.

Além disso, como bem ponderado pelo nobre magistrado de piso, "há duas medidas cautelares distribuídas sob os n° 0000346-98.2023.8.0016 e 5000683-02.2023.8.08.0016 na qual fora disponibilizado amplo e irrestrito acesso aos seus termos" ao nobre advogado que patrocina a defesa do paciente na origem. Complementou, ainda, que a segunda cautelar já fora extinta.

Dessa forma, não verifico irregularidade apta a relaxar a constritiva, por irregularidades relacionadas ao direito de defesa.

Superado esse ponto,
relembro que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço,
tem-se que o magistrado, no ato de conversão da prisão em flagrante em preventiva trouxe os seguintes apontamentos para fundamentá-l
a
:

“
(...) Exsurge do caderno probatório que, através de notitia criminis inqualificada, o corpo persecutório dirigiu diversas diligências a fim de apurar com maior precisão os fatos noticiados, quais sejam,
de que o acusado é responsável por ‘chefiar’ o tráfico de drogas no município de Brejetuba/ES, estando ligado a homicídios e outros crimes graves que ainda se encontram em fase de investigação, todos em tese praticados pelo grupo orquestrado pelo ora acusado
, consoante se extrai do relatório de investigação, das imagens colacionadas, inclusive com BU das recentes apreensões de drogas e armas na cidade. Mais precisamente, infere-se dos depoimentos prestados na fase inquisitiva pelas testemunhas (...)
que as denúncias da população são corriqueiras, clamando por resposta do poder público, informando que o denunciado é quem ‘comanda’ o tráfico de drogas no município
, o qual busca substâncias entorpecentes na cidade de Vitória, sendo pessoa temida por todos, razão pela qual, em sua grande maioria são denúncias anônimas. (...) Soma-se a isso, o relevante depoimento prestado pelo corréu Daigley Aparecido de Oliveira às fls. 17,
afirmando detalhadamente que o material encontrado em sua posse, conforme auto de apreensão de fls. 33 do ID 29092192, lhe foi entregue pelo denunciado Alexandre Peixouto da Silva, sendo este o ‘proprietário’ de todo o ilícito
, afirmando em suas palavras: ‘[...] que toda droga, armas e munições pertencem a Alexandre Peixouto, o qual ‘trafica’ na região por muitos anos, sendo somente responsável por esconder o material na mata (enterrado)’ (...) Tudo está a indicar, pois, um complexo e profundo esquema de tráfico de drogas e crimes graves afins na cidade de Brejetuba, comandado pelo acusado Alexandre Peixouto, o qual põem em eminente e constante risco todos munícipes que clamam por uma resposta.
Nessa toada, no que tange ao periculum libertatis, considero que este resta sobejamente caracterizado, a luz dos depoimentos prestados e dos elementos probatórios existentes nos autos, ante a necessidade de se assegurar a ordem pública e a preservação da aplicação da lei penal.
Destaca-se, nesse particular, que a gravidade concreta do(s) delito(s) se infere pela intensidade da prática, quantidade de envolvidos e gravidade em que perpetrados,
muitos deles se deslocando de centros urbanos maiores a fim de estabelecer comando territorial no interior, ou seja, aumentar sensivelmente a base lucrativa em detrimento da saúde pública e dos já graves problemas sociais de criminalidade. A periculosidade concreta do acusado, não deixa outra compreensão senão pela pujante necessidade de acautelar o meio social. (sic)

Os fundamentos empregados para a manutenção do cárcere não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.